Tribunal: STF
Processo: Rcl 61535
Classe: Rcl
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-21
Data de publicação: 2023-08-21

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação com pedido liminar proposta por Distribuidora de Medicamentos Santa Cruz Ltda. contra acórdão proferido pelo Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região – TRT4 nos autos da Ação Trabalhista 0021.288-20.2016.5.04.07417, para garantir a observância das teses fixadas por este Tribunal no julgamento da ADPF 324/DF e do RE 958.252 RG/MG – Tema 725/RG.



    A reclamante afirma que o Tribunal reclamado reconheceu a existência de vínculo empregatício com o beneficiário, desconsiderando o fato de que “é possível existir outras formas de contratação que não somente a relação de emprego, devendo as partes contratantes escolherem pela que melhor lhes aprouver, desde que sem coação ou vício de vontade”. (doc. eletrônico 1, p. 4).



    Defende a licitude da contratação de serviços autônomos e sustenta que “o Juízo se baseou em alguns indícios, para equivocadamente declarar uma suposta subordinação, que sequer existiu. MAS EM NENHUM MOMENTO APONTOU QUE HOUVE COAÇÃO NA CONTRATAÇÃO, JUSTAMENTE PORQUE ELA NÃO OCORREU”. (doc. eletrônico 1, p. 10).



    Prossegue argumentando:



    “[...]



    Não há subordinação no caso dos autos. Há, com a devida vênia, um subterfúgio argumentativo insustentável para afastar as decisões de observância obrigatória. Se não houvesse tal equívoco, não teria sido declarado o vínculo. Se fossem observadas as teses contidas na ADPF 324 e no REXT 958.252, o vínculo não teria sido declarado. 



    Na verdade, os fundamentos decisórios utilizados para declarar a subordinação, com a devida vênia, são utilizados para evitar os precedentes obrigatórios do Pretório Excelso. Mas eles são inválidos, eis que afrontam até mesmo a lei. [...]



    A fragilidade dessa condenação é tão grande, e a afronta aos precedentes é tão visível, que sequer considera a prova consignada na própria decisão de que o trabalho não era efetiva e totalmente subordinado. [...].” (doc. eletrônico 1, p. 13).



    Ao final, aponta o preenchimento dos requisitos necessários para o provimento do pedido liminar e requer, no mérito,



    “[...] 



    e) A procedência dos pedidos formulados no mérito da presente reclamação, com a consequente cassação da decisão proferida pela VARA DO TRABALHO DE SANTO ÂNGELO/RS, confirmada pela 6ª Turma do Egrégio TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 4ª REGIÃO nos autos do Processo nº 0021288- 20.2016.5.04.0741, que desrespeitou as decisões proferidas pelo STF, em controle difuso (RE-RG 958.252) e concentrado (ADPF 324) de constitucionalidade, declarando que não há vínculo de emprego ou, ao menos, determinando que seja proferida decisão observando os precedentes obrigatórios; [...].” (doc. eletrônico 1, p. 38).



    É o relatório suficiente.



    Como a demanda está apta a ser julgada, deixo de requisitar as informações e de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República (arts. 52, parágrafo único, e 161, parágrafo único, ambos do RISTF).  



    A reclamação não deve ser conhecida, por falta de aderência do caso concreto aos precedentes vinculantes do STF.



    Na espécie, a reclamante sustenta que o ato impugnado descumpriu o entendimento firmado por esta Suprema Corte ao julgar a ADPF 324/DF e o Tema 725/RG, que fixaram as seguintes teses jurídicas, respectivamente:  



    “1. É lícita a terceirização de toda e qualquer atividade, meio ou fim, não se configurando relação de emprego entre a contratante e o empregado da contratada. 



    2. Na terceirização, compete à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias, na forma do art. 31 da Lei 8.212/1993.” (ADPF 324/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 6/9/2019).



    “É lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho entre pessoas jurídicas distintas, independentemente do objeto social das empresas envolvidas, mantida a responsabilidade subsidiária da empresa contratante.” (RE 958.252-RG/MG – Tema 725/RG, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, DJe de 13/9/2019). 



    Sobre o tema, detalho que este Tribunal, com fundamento nos princípios constitucionais da livre iniciativa e da livre concorrência, entendeu ser possível a terceirização de qualquer atividade econômica, ficando superada a distinção estabelecida entre atividade-fim e atividade-meio firmada pela jurisprudência trabalhista.  



    No caso concreto, porém, observo que o TRT4 assim ementou o acórdão impugnado:



    “VÍNCULO DE EMPREGO. REPRESENTANTE COMERCIAL. Uma vez admitida a prestação de serviços, incumbia à reclamada o ônus de comprovar que as atividades foram prestadas com ausência de pessoalidade, habitualidade, onerosidade e subordinação, do qual não se desonera. Sentença mantida.” (site do TRT4. Doc. eletrônico 15; p. 250).



    Destaco os seguintes trechos do voto condutor do referido acórdão: 



    “[…] VÍNCULO DE EMPREGO. PERÍODO CONTRATUAL. VERBAS DEFERIDAS COM BASE NAS NORMAS COLETIVAS. COMPENSAÇÃO DOS VALORES RECEBIDOS NA RESCISÃO DO CONTRATO DE REPRESENTANTE COMERCIAL [...]



    Por outro lado, pela previsão constante dos artigos 2º e 3º da CLT, a relação de emprego se configura sempre que uma pessoa física presta pessoalmente serviços de natureza não eventual, de forma subordinada, mediante contraprestação salarial, em benefício de outrem que assume os riscos da atividade econômica. Isso independe da atividade profissional do prestador de serviços, qualquer que seja a denominação ou caracterização arbitrária à relação e até mesmo contrariamente à intenção inicial das partes.



    Necessário, portanto, verificar-se, efetivamente, a ocorrência, na incontroversa prestação de serviços do autor, dos elementos da pessoalidade, onerosidade, continuidade e subordinação, requisitos caracterizadores do vínculo de emprego. A relação entre o contrato de representação comercial e o de emprego é estreita, porquanto possuem características muito semelhantes, estando presentes a onerosidade e a continuidade, e no mais das vezes, a pessoalidade, e na qual o elemento realmente definidor será o da subordinação pela ótica subjetiva, comando real do empregador na atividade do empregado.



    Sinala-se que o representante comercial pode se apresentar sob a espécie típica de vendedor autônomo, sem qualquer organização a lhe sustentar o desenvolvimento, de modo artesanal, ou sob a forma empresarial, estruturada e hierarquizada, destinada à produção de serviços e à circulação de mercadorias; a prestação dos serviços pode ser feita pessoalmente ou por intermédio de terceiros; na representação, a pessoa, física ou jurídica, assume o risco da atividade; na representação, o representante determina a própria prestação dos serviços ou a dos seus auxiliares, em conformidade com as instruções emanadas do representado.



    [...]



    No caso dos autos, a prova documental revela que foram firmados três contratos de representação comercial entre a reclamada e a empresa Flávio Valduga & Cia Ltda., de propriedade do reclamante, nos períodos de 23.07.1997 a 30.12.1999, de 02.02.2000 a 30.04.2003 e de 05.05.2003 a 28.01.2016.



    Outrossim, verifica-se que a empresa Flávio Valduga & Cia Ltda. foi criada em 20.10.1993, tendo como sócios Julci Marta Valduga e o autor, que era o Gerente (ID fa3a7b5).



    Quanto ao aspecto, em depoimento pessoal, o reclamante relata que: [...]



    E a testemunha da reclamada, Mateus Luis Ferreira, declara que: [...]



    A testemunha Maurício André de Freitas Oliveira, ouvida por carta precatória a convite do reclamante, refere que: [...]



    No caso concreto, entendo que o conjunto probatório revela a presença dos requisitos caracterizadores da relação de emprego. Com efeito, é incontroverso que o reclamante prestava seus serviços de forma pessoal (não se fazia substituir por outra pessoa) e onerosa.



    A não eventualidade também resta evidenciada, não só pelo fato de o demandante executar suas tarefas de forma habitual e rotineira para a empresa, como pelo fato de o trabalho por ela executado ser essencial à atividade econômica da ré.



    Também a subordinação está demonstrada pelo fato de a reclamada elaborar o roteiro dos Representantes, controlar a execução do trabalho e a jornada desenvolvida, bem como emerge da obrigatoriedade de participação em reuniões, feiras e eventos.



    No aspecto, comungo do entendimento exarado na sentença, verbis:



    ‘(...) Diante dos depoimentos transcritos, infere-se que os representantes, além de não terem autorização para contratar prepostos, mantinham contatos diários com seus supervisores e seguiam um roteiro de entrega de mercadorias e visita elaborado pela demandada.



    Ressalto, por fim, que o reclamante, assim como os demais representantes da ré e também aqueles que passaram a ser contratados com carteira assinada, desempenhavam, diariamente, as mesmas atividades todos os dias, quais sejam: recebiam as mercadorias distribuídas por um caminhão da ré, separavam os pedidos e as notas fiscais, entregavam as encomendas e, após entregue todos os produtos, retornavam às farmácias para receber novos pedidos.



    Nesse contexto, entendo comprovada a subordinação do reclamante às determinações da ré, razão pela qual declaro a nulidade do contrato de representação comercial firmado entre as partes e reconheço como de emprego o vínculo havido entre as partes no período de 23-7-1997 a 22-4-2016, sem considerar o período do aviso prévio, que deve integrar o tempo de serviço. Por decorrente, condeno a demandada ao pagamento de aviso prévio proporcional, férias acrescidas do terço, gratificações natalinas e FGTS e indenização de 40%, correspondentes ao período do contrato de trabalho ora reconhecido. Destaco que em relação às férias, deverão ser observadas as disposições do art. 137 da CLT. (...)’ (ID 2b22987 - Pág. 5) [...].” (site do TRT4; doc. eletrônico 15; pp. 250 a 273).



    Verifico, portanto, que a controvérsia não se fixou, especificamente, na validade de eventual terceirização de mão de obra.  



    Constato que a autoridade reclamada, mediante apreciação das provas produzidas nos autos, concluiu pela configuração dos elementos fático-jurídicos necessários à formação do vínculo empregatício entre a reclamante e o beneficiário do ato reclamado, em conformidade com o art. 3° da CLT.  



    Nesse ponto, é necessário destacar que a jurisprudência firme desta Corte exige, para o cabimento da reclamação, que fique demonstrada a aderência estrita entre o ato reclamado e o conteúdo dos paradigmas apontados como violados, o que não ocorre no caso. Nessa linha de entendimento, cito os seguintes precedentes: 



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. AÇÃO TRABALHISTA. CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO. FRAUDE. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO INTRÍNSECO DE ADMISSIBILIDADE. FALTA DE ADERÊNCIA ESTRITA. NÃO CABIMENTO DA RECLAMAÇÃO. AGRAVO NÃO PROVIDO. 



    1. É inviável a reclamação quando o ato reclamado não possui aderência estrita ao paradigma apontado como afrontado. 



    2. In casu, não há falar em garantia da decisão proferida na ADPF 324, na medida em que a argumentação do ato reclamado não guarda estrita pertinência com o paradigma. Precedentes.



    3. Não se evidencia ofensa à Súmula Vinculante 10 desta Corte, diante da inexistência de juízo de inconstitucionalidade acerca da norma legal invocada. 



    4. Descabimento, nessa hipótese, da reclamação como sucedâneo recursal. 



    5. Agravo regimental a que se nega provimento.” (Rcl 38.504 AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe de 6/4/2021).  



    “CONSTITUCIONAL, TRABALHISTA E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. ALEGADA OFENSA AO DECIDIDO POR ESTE TRIBUNAL NO JULGAMENTO DA ADPF 324. EMPRESAS QUE INTEGRAM O MESMO GRUPO ECONÔMICO. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA ENTRE O ATO RECLAMADO E O PARADIGMA INVOCADO. RECURSO NEGADO. 



    1. Diferentemente dos reiterados casos julgados procedentes, por ofensa ao entendimento fixado na ADPF 324 (Rel. Min. ROBERTO BARROSO), nos quais a Justiça laboral considera ilícita a terceirização das atividades inerentes, no caso concreto, não há que se falar em terceirização de serviços, uma vez que o juízo de origem reconheceu o vínculo empregatício entre a beneficiária da decisão e o grupo econômico, formado pela reclamante e o Banco Itaú, por reputar que a hipótese é de subordinação estrutural, visto que as empresas envolvidas na contratação da empregada fazem parte do mesmo grupo econômico. Precedentes.



    2. Nessas circunstâncias, em que não está presente o contexto específico da ADPF 324 (Rel. Min. ROBERTO BARROSO) e do RE 958.252 (Rel. Min. LUIZ FUX), não há estrita aderência entre o ato impugnado e os paradigmas invocados. É, portanto, inviável a presente reclamação. 3. Agravo interno a que se nega provimento.” (Rcl 44.427 AgR/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe de 11/1/2021).  



    Ressalto que, para se chegar a conclusão diversa à do ato reclamado, seria indispensável o revolvimento de fatos e provas, o que não é consentâneo com o procedimento abreviado, característico dessa via processual:   



    “Agravo regimental em reclamação. Alegação de violação do entendimento firmado na ADPF nº 828/DF-MC. Reclamação que objetiva o reexame de decisão fundamentada no conjunto fático-probatório dos autos. Sucedâneo recursal. Impossibilidade. Agravo regimental não provido. 



    1. Por atribuição constitucional, presta-se a reclamação para preservar a competência do STF e garantir a autoridade de suas decisões (art. 102, inciso I, alínea l, da CF/88), bem como para resguardar a correta aplicação das súmulas vinculantes (art. 103-A, § 3º, da CF/88). 



    2. A reclamação não pode ser utilizada como sucedâneo de recurso ou de ações judiciais em geral, tampouco para reanálise de fatos e provas. Precedentes. 



    3. Agravo regimental não provido.” (Rcl 50.238 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe de 24/5/2022). 



    “AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. TRABALHISTA. TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS. ADPF 324. RECONHECIMENTO DA ILICITUDE DA TERCEIRIZAÇÃO. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DA MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. INEXISTÊNCIA DE OFENSA AO VERBETE N. 10 DA SÚMULA VINCULANTE.  



    1. No julgamento da ADPF 324, o Supremo não descartou a possibilidade de a terceirização mostrar-se, concretamente, abusiva. 



    2. Na hipótese, a Justiça do Trabalho não afirmou, genérica e abstratamente, que toda terceirização de atividade-fim é ilícita, mas apenas entendeu irregular a terceirização levada a cabo pela reclamante, com as especificidades de que se reveste. 



    3. Dissentir das razões adotadas pelas instâncias ordinárias demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, circunstância não admitida pela jurisprudência desta Corte.



    4. O órgão reclamado não promoveu o afastamento da incidência de qualquer preceito legal permissivo de contratação de mão de obra terceirizada, tendo tão somente dado ao caso concreto, com base em elementos dele extraídos, a solução jurídica que lhe pareceu mais apropriada. Ausente violação ao enunciado n. 10 da Súmula do Supremo. 5. Agravo interno desprovido.” (Rcl 47.699 AgR/MG, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe de 18/12/2021).



    Enfatizo, por fim, que a reclamação não tem por finalidade substituir as vias processuais ordinárias, sendo equivocada a sua utilização como sucedâneo de recurso ou da medida processual eventualmente cabível.  



    O papel constitucionalmente reservado a esse instituto é o de garantir a integridade do ordenamento jurídico mediante a tutela da efetividade das decisões desta Suprema Corte, bem como de sua competência jurisdicional. Como assinalado pelo Ministro Celso de Mello:  



    “[...] a reclamação não se qualifica como sucedâneo recursal, nem configura instrumento viabilizador do reexame do conteúdo do ato reclamado, nem traduz meio de uniformização de jurisprudência, eis que tais finalidades revelam-se estranhas à destinação subjacente à instituição dessa medida processual.” (Rcl 34.519 AgR/ PB, DJe de 4/5/2020). 



    Posto isso, nego seguimento à reclamação (art. 21, §1º, do RISTF). Fica, por conseguinte, prejudicada a análise do pedido liminar.  



    Publique-se.



    Brasília, 21 de agosto de 2023.



    Ministro Cristiano Zanin



Relator